Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0739116-60.2024.8.07.0001 APELANTE: LUCAS GOMES DE CARVALHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista que a 8a Sessão Ordinária Virtual – 3 Turma Criminal, designada no período de 27/03/2025 até 03/04/2025, já se iniciou, indefiro o requerido na petição de ID 70369171. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator